Tribunal: TJMT
Processo: 1037420-04.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037420-04.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENILDO JULIO DA COSTA - CPF: 107.729.951-68 (APELANTE), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (APELADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DO PRAZO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA APÓS ENCERRAMENTO DA FASE POSTULATÓRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA LEI No 14.905/2024. INEXISTÊNCIA DE RETROATIVIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao cumprimento integral de contrato de compra e venda, com entrega de área de 5 hectares, e à restituição de R$ 25.000,00, com atualização monetária pelo INPC até 27/08/2024 e, a partir de 28/08/2024, pela taxa Selic, julgando improcedentes o pedido de danos morais e a reconvenção. O apelante sustenta intempestividade equivocadamente reconhecida dos embargos de declaração, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ausência de oportunidade para emenda da reconvenção e indevida aplicação da taxa Selic prevista na Lei no 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração e, consequentemente, a apelação foram tempestivamente interpostos; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e se seria necessária a concessão de prazo para emenda da reconvenção; (
iii
) determinar se a aplicação da taxa Selic, nos termos da Lei no 14.905/2024, configura retroatividade indevida em relação a negócio jurídico celebrado anteriormente à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contagem correta do prazo demonstra que os embargos de declaração foram protocolados dentro do prazo legal, pois a sentença foi publicada em 22/05/2025, iniciando-se o prazo em 23/05/2025 e encerrando-se em 29/05/2025, data em que foram opostos, caracterizando erro material na decisão que os considerou intempestivos.

4.
O exame do mérito dos embargos de declaração pelo juízo de origem implica seu conhecimento e, nos termos do
art
. 1.026 do CPC, interrompe o prazo para interposição de outros recursos, o que torna tempestiva a apelação.

5.
O magistrado, destinatário final da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias e julgar antecipadamente o mérito quando os elementos documentais constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento.

6.
A alegação de vício de consentimento não encontra suporte probatório, pois o contrato atende aos requisitos do
art
. 104 do Código Civil e foi firmado por partes capazes, com objeto lícito e forma válida, não se demonstrando erro essencial e escusável nos termos do
art
. 138 do Código Civil.

7.
A reconvenção deve observar os requisitos da petição inicial e ser apresentada juntamente com a contestação, não sendo cabível sua emenda após o encerramento da fase
postulatória
, especialmente quando a improcedência decorre de inconsistência na própria tese jurídica apresentada.

8.
A atualização monetária e os juros constituem consectários legais da condenação decorrente do inadimplemento reconhecido judicialmente, sendo aplicável a legislação vigente ao tempo da definição dos critérios de atualização do crédito.

9.
A aplicação da taxa
Selic
prevista nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, apenas a partir de sua vigência não configura retroatividade indevida, pois respeita o princípio da irretroatividade das leis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento do erro material na contagem do prazo e o exame do mérito dos embargos de declaração implicam seu conhecimento e interrompem o prazo para interposição de outros recursos.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, fundamentadamente, julga antecipadamente o mérito por considerar suficientes as provas documentais constantes dos autos.

A reconvenção não admite emenda após o encerramento da fase
postulatória
quando a improcedência decorre da inconsistência da própria tese jurídica apresentada.

A aplicação da taxa
Selic
prevista na Lei no 14.905/2024 aos consectários da condenação a partir de sua vigência não configura retroatividade, por se tratar de disciplina legal incidente no momento da definição judicial dos critérios de atualização do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 321, 343, 355, I, 370, 1.003, §5o, 1.009, 1.022 e 1.026; CC,
arts
. 104, 138, 389 e 406; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
no 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023,
DJe
28.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RAC
1037420-04.2021.8.11.0002

BENILDO JULIO DA COSTA

X
LAURO GONCALO DA COSTA

RELATÓRIO

Eminentes
P
ares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por BENILDO JULIO DA COSTA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (ID
3484
75392
), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID
348475396
), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
(Proc. no
1037420-04.2021.8.11.0002
)
, proposta por LAURO GONÇALO DA COSTA,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos do autor para: a) condenar o réu a cumprir integralmente o contrato de compra e venda, com a entrega da área de 5 hectares
,
conforme descrita no instrumento contratual; b) condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 25.000,00, acrescida de correção monetária com base no INPC até 27/08/2024 e, a partir de 28/08/2024, atualização pela taxa Selic acumulada mensalmente.
Ainda, j
ulgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor e a reconvenção proposta pelo réu.

Em suas razões recursais (ID
348475399
), o apelante alega, preliminarmente, a tempestividade dos embargos de declaração e, consequentemente, da apelação.

No mérito, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que requereu a produção de provas para demonstrar o vício de consentimento, mas o juízo julgou antecipadamente a lide.

Afirma que a sentença reconheceu contradição nos pedidos da reconvenção, mas não oportunizou sua emenda. Por fim, questiona a aplicação da taxa Selic como índice de atualização monetária, por entender que a Lei no 14.905/2024 não deveria retroagir para atingir negócio jurídico anterior à sua vigência.

Em contrarrazões (ID
348475401
), o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, alegando intempestividade dos embargos de declaração e, consequentemente, da apelação. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que não houve cerceamento de defesa, que é juridicamente impossível a emenda da reconvenção após a sentença e que a aplicação dos índices de atualização monetária está correta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

(
DA
INTEMPESTIVIDADE)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade suscitada pelo apelado em suas contrarrazões.

Verifica-se que a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi publicada em 28/01/2026, conforme informação constante dos autos. Considerando que o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
art
. 1.003, §5o, c/c
art
. 1.009 do CPC, e que o recurso foi protocolado em 20/02/2026, constata-se sua tempestividade.

Embora a decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID
348475396
) tenha afirmado sua intempestividade, tal conclusão decorreu de erro material quanto à data de publicação da sentença.

A decisão considerou que a sentença foi disponibilizada no DJE em 20/05/2025, com início do prazo em 21/05/2025 e término em 27/05/2025. Contudo, conforme se verifica dos autos, a sentença foi prolatada em 20/05/2025, disponibilizada no DJE em 21/05/2025 e considerada publicada em 22/05/2025.

Assim, o prazo de 5 dias úteis para os embargos de declaração iniciou-se em 23/05/2025 (sexta-feira) e findou-se em 29/05/2025 (quinta-feira), data em que foram efetivamente protocolados os embargos.

Ademais, a própria decisão, ao afirmar que rejeitava os embargos "em razão de sua manifesta intempestividade e, no mérito, por não se verificarem quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil", acabou por conhecê-los e analisar seu mérito, o que, nos termos do art. 1.026 do CPC, interrompeu o prazo para interposição de outros recursos.

Assim,
REJEITO
a preliminar de intempestividade e conheço do recurso, por presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR

(
DO
CERCEAMENTO DE DEFESA
E
DA
IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA RECONVENÇÃO
)

Eminentes pares:

O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que requereu a produção de provas para demonstrar o vício de consentimento, mas o juízo julgou antecipadamente a lide. Alega, ainda, que a sentença reconheceu contradição nos pedidos da reconvenção, mas não oportunizou sua emenda.

As questões não merecem acolhimento.

O art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado ampla discricionariedade na condução do processo, permitindo-lhe indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o art. 355, inciso I, do mesmo diploma legal, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão de julgar antecipadamente a lide, considerando que a matéria era predominantemente documental e que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento.

A jurisprudência
Superior Tribunal de Justiça

é pacífica no sentido de que

o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes
. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/
STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula
n.
7 do
STJ.Precedentes
. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa
quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu
convencimento.

Precedentes.Agravo
interno provido
.
”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2023)

Ademais, no caso concreto, a alegação de vício de consentimento não encontra respaldo nos elementos dos autos. Como bem pontuou a sentença, o contrato celebrado pelas partes atende a todos os requisitos do art. 104 do Código Civil, tendo sido firmado por partes capazes, com objeto lícito e determinado, e revestido da forma legal exigida, inclusive com reconhecimento de firma e presença de testemunhas.

O art. 138 do Código Civil exige que o erro seja essencial e escusável, isto é, que recaia sobre elemento fundamental do negócio e que não pudesse ser percebido pelo homem médio.

No caso, o apelante é servidor público federal aposentado, contador de formação, com experiência em contratos semelhantes, o que afasta a
escusabilidade
do suposto erro.

Quanto à alegação de que o juízo deveria ter oportunizado a emenda da reconvenção, também não assiste razão ao apelante.

A reconvenção, como verdadeira ação proposta pelo réu contra o autor no mesmo processo, deve observar os requisitos da petição inicial e ser apresentada simultaneamente à contestação, nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil.

A possibilidade de emenda prevista no art. 321 do CPC destina-se à correção de vícios formais da petição inicial antes do recebimento válido da demanda e da estabilização da relação processual. Tal dispositivo não se presta a autorizar a reformulação substancial de reconvenção já apresentada, muito menos após o encerramento da fase postulatória.

No caso dos autos, a reconvenção foi devidamente apresentada e processada, tendo o juízo analisado seu mérito e concluído pela improcedência.

A suposta contradição apontada na sentença não se refere a um vício formal que impedisse o conhecimento da reconvenção, mas sim a uma inconsistência na própria tese jurídica apresentada pelo reconvinte, o que foi devidamente considerado na fundamentação da sentença.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em necessidade de
oportunização
de emenda da reconvenção, devendo ser mantida a sentença nestes pontos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo apelante.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

No mérito, o
apelante questiona a aplicação da taxa Selic como índice de atualização monetária, por entender que a Lei no 14.905/2024 não deveria retroagir para atingir negócio jurídico anterior à sua vigência.

A questão não merece acolhimento.

A sentença determinou a aplicação de correção monetária com base no INPC até 27/08/2024 e, a partir de 28/08/2024, atualização pela taxa Selic acumulada mensalmente, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Não há que se falar em retroatividade indevida da lei, uma vez que a sentença aplicou os critérios de atualização monetária e juros de forma escalonada, respeitando a legislação vigente em cada período.

A Lei no 14.905/2024 foi aplicada apenas aos fatos posteriores à sua vigência, ou seja, a partir de 28/08/2024, em plena consonância com o princípio da irretroatividade das leis.

Importante ressaltar que a atualização monetária e os juros não integram o conteúdo do negócio jurídico originário, mas constituem consectários legais da condenação judicial decorrentes do inadimplemento reconhecido em juízo. Trata-se, portanto, de disciplina que se aplica no momento do julgamento e da liquidação da obrigação, observando-se a legislação vigente à época da prolação da sentença.

A condenação imposta na sentença decorre de inadimplemento contratual reconhecido judicialmente, e os consectários legais incidem a partir do vencimento da obrigação ou do arbitramento judicial, conforme fixado no
decisum
, não havendo qualquer surpresa ou agravamento ilegítimo da obrigação originalmente pactuada, mas mera aplicação da regra legal vigente no momento da definição do critério de atualização do crédito.

Portanto, correta a sentença ao determinar a atualização do valor da condenação pela taxa Selic acumulada mensalmente a partir de 28/08/2024, nos termos dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em
3
% (
três
por cento), passando para 1
5
% (qu
inze
por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026